Tribunal: TJPA
Processo: 0805555-61.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5851 - Assédio Sexual
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0805555-61.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: PAULO PAUMGARTTEN SABINO DE OLIVEIRA

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM, JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM, VARA DE INQUERITOS DE COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DOS JUÍZOS CITADOS PELO REQUERENTE QUANTO A COMPETÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I – Caso em exame

1 – O requerente suscitou o presente incidente para ver declarado incompetente o juízo suscitado em virtude da prevenção.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A configuração, ou não, da preliminar de ausência de manifestação dos juízos envolvidos que impede o conhecimento do incidente.

3 – A ocorrência

ou não da prevenção.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – O

requerente ajuizou a exceção de competência do JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES diretamente nesta Corte. No entanto, este ato foi de encontro ao procedimento previsto na legislação pátria, tendo em vista que a exceção deve ser aforada perante o juízo de direito que o excipiente pretende ver reconhecida a incompetência, conforme orienta o art. 108 do CPP. Dessa forma, não havendo manifestação dos juízos citados pelo requerente quanto à competência, não há que se falar em conflito de jurisdição. Preliminar suscitada pelo Custos legis acolhida.

IV - DISPOSITIVO

5 – Conflito

de jurisdição não conhecido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do pedido, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

PAULO PAUMGARTTEN SABINO DE OLIVEIRA , ingressou nesta Corte com pedido de Conflito Positivo de Competência para impedir que o JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES profira decisão nos autos de representação de prisão preventiva.

Inicialmente, o requerente expôs que está sendo investigado em 13 (treze) inquéritos policiais que apuram o mesmo fato e o primeiro deles, tombado sob o nº 0805178-22.2022.8.14.0401, foi autorizado o compartilhamento de provas pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL.

O requerente afirma que o JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES é incompetente para decidir o pleito, uma vez que o JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL foi quem primeiro decidiu processo conexo ao pedido, quando permitiu o compartilhamento de provas nos autos do processo nº 0805178-22.2022.8.14.0401, estando pois, prevento.

Pede a procedência do incidente, a fim de que seja declarado competente o JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL para proferir decisão nos autos do inquérito policial.

O Custos legis opinou pelo não conhecimento do incidente, posto que não houve qualquer manifestação dos juízos quanto a sua competência.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Preliminar de não conhecimento suscitada pelo custos legis

O Custos legis opinou pelo não conhecimento do incidente, posto que não houve qualquer manifestação dos juízos quanto a sua competência.

Analisando os presentes autos, constata-se que o requerente ajuizou a exceção de competência do JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES diretamente nesta Corte.

No entanto, este ato foi de encontro ao procedimento previsto na legislação pátria, tendo em vista que a exceção deve ser aforada perante o juízo de direito que o excipiente pretende ver reconhecida a incompetência, conforme orienta o art. 108 do CPP.

Dessa forma, não havendo manifestação dos juízos citados pelo requerente quanto à competência, não há que se falar em conflito de jurisdição.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, não conheço do conflito de competência, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 08/10/2024